Tribunal: STF
Processo: RE 278252
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-12-05
Data de publicação: 2000-12-05

Ementa:
EMENTA: BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. CONVERSÃO EM URV. LEI
Nº 8.880/94, ARTIGO 20, INCISO I. INCONSTITUCIONALIDADE DO VOCÁBULO
"NOMINAL" CONTIDO NO DISPOSITIVO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A
RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
A simples afirmativa feita pelo recorrente de que, "ressalvados o
direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada,
ninguém está imune às alterações legislativas" não pode ser
vista como efetiva impugnação ao capítulo do acórdão que acolheu a
tese da inconstitucionalidade pelo fundamento do direito adquirido.
Caso de fundamentação deficiente, insuscetível de permitir a
compreensão da controvérsia e,  conseqüentemente, inviabilizadora do
recurso,  a  teor da Súmula 284 do STF.
Agravo desprovido.